Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-73.2014.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000439-73.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Bloqueio de Matrícula, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADAIR BORGES PEREIRA - CPF: 008.695.761-94 (APELANTE), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PECUARISTA -
NEGATIVA
DE
EMISSÃO DA GUIA DE TRANSITO ANIMAL JUNTO
AO INDEA/MT -
ALEGAÇÃO
DE QUE O
IMÓVEL

RURAL
SE
LOCALIZA
NO
ESTADO
DO PARÁ - ÁREA DE
LÍTIGIO

SUB

JUDICE
NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A
LOCALIZA
ÇÃO DA PROPRIEDADE NO
ESTADO
DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

[...]Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a
inscrição
de
produtor

rural
em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da
localiza
ção da propriedade no
Estado
de Mato Grosso”. (ReeNec 148280/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)[...]”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
,
interposto por
Adair Borges Pereira
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
da
Vara
Única
da
C
omarca de
Guarantã do Norte
, nos autos do mandado de segurança, que
julgou improcedente o pedido, denegando a segurança e, consequentemente, revogando a liminar anteriormente concedida

(id.
62524965
).

Em suas razões (id.

62524966
a 62524968
)
,

informa que é possuidor do imóvel rural descrito na inicial, localizado no Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso,
e que exerce atividade pecuária no local, possuindo atualmente cerca de quinhentas cabeças de gado bovino de corte.

Deste modo, afirma que no dia 10/03/2014 se dirigiu à sede do INDEA para solicitar a emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA, com o objetivo de vender uma carga d
e bovinos, quando tomou conhecimento de que sua inscrição estava suspensa, sob o fundamento de que sua propriedade estaria localizada no Estado de Pará.

Alega que comprovou que a localidade do seu imóvel, por meio da juntada de diversos documentos, dentre estes, Cadastro de Contribuintes emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, Recibo de
entrega de Declaração de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural – ITR, notas fiscais de vacina, notas fiscais de produtor,
dentre outros.

Afirma que causa estranheza o fato d
e o
Poder Público recolher os impostos correspondentes à propriedade do impetrante e, ao mesmo tempo, negar-lhe direitos, alegando que a propriedade não se situa dentro de sua área.

Ressalta que, ainda que haja dúvidas quanto ao Estado em que se encontra a propriedade, o impetrante não pode ficar impedido de movimentar seu rebanho, tendo em vista que sempre realizou os atos referentes à sua propriedade pera
nte o INDEA/MT.

Devidamente intimado, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 62524971
e 62524972
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 63441453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relato, t
rata-se de recurso de apelação
,
interposto por
Adair Borges Pereira
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
da
Vara
Única
da
C
omarca de
Guarantã do Norte
, nos autos do mandado de segurança, que
julgou improcedente o pedido, denegando a segurança e, consequentemente, revogando a liminar anteriormente concedida

(id.
62524965
).

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado
por
Adair Borges Pereira
, contra ato
do
Chefe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
,
em razão d
a

suspensão da sua inscrição perante o I
NDEA/MT
, sob o argumento que sua propriedade rural, situada na Gleba Vale do XV, estaria localizada no Estado do Pará, sendo que o requerente deveria procurar o ADEPARÁ para promover o cadastro e conseguir o atendimento requerido

(id.
62521986
a 62521988
).

O Apelante afirma ser proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Uma Nascente
(
ex-Fazenda
Joana
Dark
),
localizado
na Gleba Vale XV, no Município de Guarantã do Norte/MT
.

Deste modo, r
equere
u
a concessão da segurança, com a determinação de abertura de Cadastro da Propriedade do Impetrante na Unidade Local do INDEA/MT.

Para comprovação da localidade do imóvel, juntou aos autos o Contrato de Compra e Venda da área (id.
62521991
),
conta de energia elétrica e
nota
s
fisca
is
(id. 62521992
a 62521994
),
todos indicando a localidade no imóvel em Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso
.

Pois bem.

Acerca da matéria discutida no recurso, se trata de discussão há muito antiga em nosso
Estado
, e objeto de diversas ações e recursos já julgados neste Tribunal.

Como se observa, a área onde se
localiza
o
imóvel
do recorrente – região Vale do XV, Gleba Vale Iriri, no Município de Guarantã do Norte, é objeto de discussão da Ação Civil Ordinária no 714, que tramita no STF, na qual o
Estado
de Mato Grosso requer extensão de terra indevidamente incorporada pelo
Estado
do Pará, em que foi concedida medida cautelar para suspender a regularização de terras, por existência de conflito quanto aos limites geográficos dos referidos Estados, que foi assim ementada:

“LIMITES TERRITORIAIS - INDEFINIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE TERRAS - SUSPENSÃO. A existência de conflito sobre os limites territoriais de Estados é conducente ao deferimento de medida acauteladora para suspender a regularização das terras envolvidas. LIMINAR - REFERENDO - AGRAVO. Estando o pronunciamento sujeito ao referendo do Colegiado, mostra-se inadequado agravo interposto com o objetivo de cassar tal decisão.” (ACO 714 MC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 12-5-2004; DJU 10-9-2004; in www.stf.jus.br).

Conforme consulta realizada no sítio do Supremo Tribunal Federal e até a presente data (25/08/2021), ainda não há resultado final do julgamento.

Dessa forma, enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, é inadmissível a exclusão cadastral do Apelante pela autarquia estadual.

No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao
Estado
ao qual pertence a propriedade do recorrente, questão esta discutida no Supremo Tribunal Federal, não pode este ficar impedido de realizar atos referentes a sua propriedade
junto
ao INDEA/MT...”.

Assim, enquanto não decidido o conflito no STF, deve prevalecer o local do registro.

A comprovação de que a propriedade está localizada neste
Estado
de Mato Grosso, se dá com os diversos documentos juntados (id. 62521991, 62521992 a 62521994).

Portanto, não se afigura possível a
negativa
da
emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA
, se por um lado o próprio
Estado
de Mato Grosso exige impostos do Apelante em virtude da
localiza
ção do bem nos limites de sua competência, bem como em razão dos atos anteriores relativos à sua propriedade terem sido realizados
junto
ao INDEA/MT.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PRODUTOR

RURAL
-
NEGATIVA
DE
INSCRIÇÃO
E
CADASTRO

JUNTO
AO INDEA/MT -
ALEGAÇÃO
DE QUE O
IMÓVEL

RURAL
SE
LOCALIZA
NO
ESTADO
DO PARÁ - ÁREA DE
LÍTIGIO

SUB

JUDICE
NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A
LOCALIZA
ÇÃO DA PROPRIEDADE NO
ESTADO
DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA. Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a
inscrição
de
produtor

rural
em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da
localiza
ção da propriedade no
Estado
de Mato Grosso”. (ReeNec 148280/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PRODUTOR

RURAL
-
NEGATIVA
DE
INSCRIÇÃO
E
CADASTRO

JUNTO
AO INDEA/MT -
ALEGAÇÃO
DE QUE O
IMÓVEL

RURAL
SE
LOCALIZA
NO
ESTADO
DO PARÁ - ÁREA DE
LÍTIGIO

SUB

JUDICE
NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A
LOCALIZA
ÇÃO DA PROPRIEDADE NO
ESTADO
DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA. Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a
inscrição
de
produtor

rural
em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da
localiza
ção da propriedade no
Estado
de Mato Grosso”. (ReeNec 35075/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- REATIVAR O
CADASTRO
DO
PRODUTOR
NO INDEA -
ALEGAÇÃO
DE QUE A PROPRIEDADE ESTÁ LOCALIZADA NO PARÁ - ÁREA EM
LITÍGIO
ENTRE OS ESTADOS DO MATO GROSSO E PARÁ – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A PROPRIEDADE ESTÁ LOCALIZADA NO
ESTADO
DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. Se não se sabe em qual
Estado
acha-se encravada a propriedade do apelante, forçoso reconhecer que deve prevalecer o local onde está registrada a sua
localiza
ção, qual seja, Guarantã do Norte/MT.” (RAC no 46479/2007; 3a C. Cível; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 27-8-2007.

Diante do exposto, é evidente que restou demonstrada a violação do direito do Apelante, assim
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

Em Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença, a fim de que seja reformada para julgar procedente o pedido de concessão da segurança, diante da existência de direito líquido e certo do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021